Tribunal: TJBA
Processo: 8029958-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029958-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA, CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, CRISTIANO CARLOS KOZAN, GABRIELA ALMEIDA PINHEIRO, MARIA EMILIA VACCARI BONGETTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATIVAÇÃO DE TRIDÍGITO 156. PANDEMIA COVID-19. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO EXIGIVL DE APENAS UMA DAS OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMANDADAS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA COM RELAÇAÕ ÀS DEMAIS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Município contra sentença que reconheceu carência de ação por ausência de interesse processual em relação às operadoras de telecomunicações TIM, CLARO e TELEFÔNICA, mantendo a procedência apenas contra a OI S/A para ativação do tridígito 156 durante a pandemia de COVID-19.

II - A responsabilidade pela ativação do tridígito 156 compete exclusivamente à concessionária de telefonia fixa (OI S/A), cabendo às demais operadoras apenas a configuração em suas centrais após a efetiva ativação.

III - Não há interesse processual quando se pleiteia obrigação de impossível cumprimento à época, sendo que as operadoras móveis não poderiam configurar um serviço ainda não ativado.

IV - A ausência de resistência pelas apeladas, após a ativação do na configuração de seus sistemas após a ativação
tridígito 156 pela concessionária de telefonia fixa (OI S/A)
confirma a desnecessidade da demanda judicial contra elas.

V - A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é cabível quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou irrisório o proveito econômico, não sendo o caso dos autos.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029958-76.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelados TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CLARO S.A., INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora.